Tribunal: TJES
Processo: 0003126-38.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003126-38.2014.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE PEDRO MONTEIRO GOMES e outros
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
JOSÉ PEDRO MONTEIRO GOMES
e
MANOEL MONTEIRO GOMES
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 227/235) em face da
SENTENÇA
(fls. 223/224-v) proferida pelo
JUÍZO DA VARA 2ª VARA CÍVEL, DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA/ES
nos autos da “
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
” ajuizada pelos
Recorrentes
em desfavor de
RB VEÍCULOS - LOJA (CARROBOM)
,
QUALIT MULT TERCEIRIZADOS LTDA ME
e
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A
, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido exordial, extinguindo o feito com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o Autor, por conseguinte, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando, contudo, as disposições inerentes à assistência judiciária gratuita que lhe fora concedida no curso do processo.
Em suas razões recursais, os Recorrentes insurgem-se, exclusivamente, em relação ao capítulo da Sentença que afastou o reconhecimento de danos morais.
Alegam, nesse contexto, que
“com razão o Ilmo. Julgador quando afirma que não foram comprovados os danos materiais e os lucros cessantes”,
acrescendo que
“uma vez que a fase instrutória já fora ultrapassada, deixa de recorrerem, os autores, no que diz respeito aos danos materiais requeridos em sede de exordial”
.
No que tange ao dano extrapatrimonial, aduzem que
“da simples leitura dos autos processuais é compreensível a existência do dano a que foram submetidos os autores, que adquiriram veículo Para exercer atividade econômica junto ao Ceasa, o que não pode ocorrer, quando foi a sua surpresa quando descobriram que o veículo adquirido a duras penas estava impedido para venda, e inclusive e principalmente para circular, ou seja, seria impossível aos autores exercerem a sua atividade, sob pena de serem parados pela autoridade policial e terem o seu bem e as mercadorias que estivessem transportando, confiscados”.
Requerem, assim, o provimento recursal com a consequente reforma parcial da Sentença recorrida.
Em um breve histórico dos autos, verifica-se que os Recorrentes alegam haver adquirido um veículo junto à empresa RB VEÍCULOS - LOJA (CARROBOM), sendo posteriormente surpreendidos com a existência de restrições de venda e circulação, cuja situação além de causar-lhes prejuízos materiais, também atingiu a esfera patrimonial, na medida em que frustrada as expectativas de utilização do bem móvel para fins de atividade profissional.
Por ocasião da prolação da Sentença recorrida, o Magistrado de Primeiro Grau houve por bem julgar improcedentes os pedidos contidos na peça vestibular, ante a ausência de provas, seja em relação aos danos materiais alegados, seja em relação aos danos morais, a teor do que se observa do seguinte excerto,
in verbis
:

“Pois bem. A parte Autora objetiva a restituição do valor pago pelo veículo, indenização por danos materiais referente ao valor pago a instituição financeira, lucros cessantes e danos morais.
Por outro lado, a Requerida Qualit na peça de defesa assevera que o veículo objeto da presente demanda era de sua propriedade e que foi vendido para a Requerida RB Veículos, tendo ocorrido a tradição das chaves e entrega dos documentos em 2011, bem como afirma que a Requerida RB Veículos estava ciente que a assinatura do documento só seria feita após a quitação total, o que não ocorreu até o momento.
Diante de uma atenta análise, verifico à fl. 18, certificado de registro e licenciamento de veículo em nome da Requerida Qualit, datado em 26/10/2010, bem como à fl. 19, consta certificado de registro de veículo em nome da mesma parte e com a referida data.
O Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97) determina que será obrigatória a expedição de novo CRV (Certificado de Registro de Veículo) quando for transferida a propriedade do veículo. Acerca do responsável, estabelece:
Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
Desse modo, percebe-se que é responsabilidade do vendedor a comunicação da transferência do bem junto ao Detran. Assim, caso não comunique a venda ao referido órgão, responderá solidariamente pelas penalidades impostas até a comunicação.
No caso dos autos, conforme mencionado acima, a própria Requerida Qualit afirma que houve a celebração de um contrato com a Requerida RB Veículos e que não realizou a assinatura do documento.
Assim, conforme exposto nas quadras anteriores, tenho que as Requeridas não comprovaram que diligenciaram no sentido de acertar a situação do veículo.
Contudo, a parte Autora requer a restituição do valor pago pelo veículo, mas não indica qual valor despendido, não colaciona comprovante de pagamento, recibo, não apresenta planilha ou qualquer documento, bem como não apresenta contrato de compra e venda e não comprova a tradição.
Assim, não merece prosperar o pleito de restituição sendo que não há indicação clara e expressa do valor.
Quanto aos lucros cessantes, o artigo 402 do Código Civil preceitua que as perdas e danos sofridas não abrangem somente aquilo que perdeu, isto é, o dano material sofrido, mas também aquilo que deixou de lucrar. Consequentemente, demonstrada a culpa, o dano e o nexo de causalidade, gera-se o dever de indenizar os danos materiais, porém, para ter direito a receber aquilo que deixou de lucrar, é preciso demonstrar que o ato ilícito praticado foi capaz de interromper os ganhos que a parte iria auferir com o uso do bem, bem como cabe demonstrar cabalmente sua renda média.
No caso em apreço, após analisar com acuidade o caderno processual, penso não ser o caso de conceder indenização à parte Autora, visto que, a meu sentir, não foi produzido conjunto probatório suficiente a demonstrar de forma inequívoca o alegado dano.
Assim, não merece prosperar o pleito referente aos lucros cessantes.
Por fim, com relação ao pleito indenizatório a título de danos morais, verifico que apesar da parte Requerente sustentar que sofreu prejuízos de ordem moral, não comprovou tais danos.
Desse modo, em meu sentir, tais provas colacionadas nos autos não são suficientes à procedência do pedido autoral, não são hábeis a formar minha convicção, razão pela qual entendo que não foi produzido conjunto probatório suficiente a comprovar as alegações autorais.”

No contexto das razões recursais, os Recorrentes não manifestaram qualquer irresignação em relação à inexistência de provas acerca do alegado prejuízo material descrito na exordial, cuja situação, a meu sentir, revela notória contradição com a própria pretensão recursal.
Isto porque, a inexistência de reconhecimento do dano material,
in casu
, está atrelado, justamente, à ausência de prova do negócio jurídico e respectivo pagamento do preço do veículo junto à primeira Requerida RB VEÍCULOS - LOJA (CARROBOM).
Não obstante a segunda Requerida QUALIT MULT TERCEIRIZADOS LTDA ME, proprietária do veículo litigioso constante do CRV (Certificado de Registro de Veículo), tenha afirmado haver pactuado contrato junto à empresa revendedora de veículos, certo é que tal fato, por si só, não comprova a ulterior transação supostamente firmada entre esta última e os Autores/Recorrentes.
Cumpre salientar, neste aspecto, que os Recorrentes sequer buscaram contrapor os fundamentos constantes na Sentença no sentido de que “a parte Autora ... não indica qual valor despendido, não colaciona comprovante de pagamento, recibo, não apresenta planilha ou qualquer documento, bem como não apresenta contrato de compra e venda e não comprova a tradição”.
Em sendo assim, resulta manifestamente descabida a pretensão recursal de reconhecimento de dano moral, porquanto nem sequer restou comprovada a existência do negócio jurídico anterior que lhe serviu de fundamento.
Não há, portanto, qualquer elemento nos autos capaz de demonstrar o dano moral alegadamente sofridos pelos Recorrentes, seja porque não comprovado o suposto negócio jurídico - compra e venda de veículo - frustrado, seja porque não produzidas provas destinadas a corroborar a narrativa de violação aos direitos da personalidade em razão das circunstâncias descritas na petição inicial.
Isto posto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, majorando, via de consequência, os honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.
É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESTRIÇÕES DE CIRCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I.
Na hipótese, resulta manifestamente descabida a pretensão recursal de reconhecimento de dano moral, porquanto nem sequer restou comprovada a existência do negócio jurídico anterior que lhe serviu de fundamento.
II.
Os Recorrentes não manifestaram qualquer irresignação em relação à inexistência de provas acerca do alegado prejuízo material descrito na exordial, cuja situação revela notória contradição com a própria pretensão recursal.
III.
A inexistência de reconhecimento do dano material, in casu, está atrelado, justamente, à ausência de prova do negócio jurídico e respectivo pagamento do preço do veículo junto à primeira Requerida RB VEÍCULOS - LOJA (CARROBOM).
IV.
Não há qualquer elemento nos autos capaz de demonstrar o dano moral alegadamente sofridos pelos Recorrentes, seja porque não comprovado o suposto negócio jurídico - compra e venda de veículo - frustrado, seja porque não produzidas provas destinadas a corroborar a narrativa de violação aos direitos da personalidade em razão das circunstâncias descritas na petição inicial.
V.
Recurso conhecido e improvido. Honorários Advocatícios de sucumbência majorados para 12% (doze por cento).

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando, via de consequência, os honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.